Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-62.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006261-62.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GENOVEFA FERNANDES - CPF: 782.791.869-72 (RECORRENTE), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇAO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA. MAJORAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da reclamante em ter celebrado contrato com a empresa reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Faturas e comprovante de compra sem informação de data e dados do estabelecimento comercial, além de desacompanhado do documento fiscal, são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada para majorar o quantum indenizatório.

6. Recurso da promovente conhecido e parcialmente provido. Recurso da promovida conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionados, condenou a restituir o valor de R$ 220,34 (duzentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença.

A reclamada sustenta a existência de relação contratual e inexistência de danos morais e materiais, postulando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A autora alega que ao tentar realizar um compra parcelada, teve o seu requerimento negado em razão de uma inscrição realizada pela Reclamada. Afirma desconhecer a origem do débito em seu nome, haja vista que
“jamais fez o cartão da loja e nunca comprou com cartão na mesma”(sic).
Aduz que sempre zelou por seu nome e que em 19/10/2020 realizou o pagamento da respectiva dívida indevida e mesmo assim a reclamada manteve o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, conforme certidão extraída dia 28/10/2020 (Id. 81387976).

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de cartão de crédito nas LOJAS AVENIDA, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor. Juntou aos autos faturas de consumo, e “
printscreen
” de um comprovante de compra, com assinatura em nome da reclamante.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a reclamante salienta que o
“documento colocado no teor da Contestação aponta que a data de validade do suposto cartão é de 09/15, ou seja, mês de setembro de 2015, assim de longe tal assinatura corresponde o debito de anuidade referente o ano de 2018, porque NUNCA HOUVE QUALQUER CARTÃO ADERIDO PELA AUTORA”
(sic).

Sustenta que não consta qualquer data no aludido documento, postulando que a reclamada junte aos autos o comprovante original. Por derradeiro, afirma que não aderiu a nenhum cartão, bem como, que a reclamada não juntou nenhum contrato ou comprovante de entrega do aludido Cartão Club +.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que respectivo canhoto faz referência a uma compra parcelada com juros, contudo, não consta no

aludido canhoto nenhuma data, horário ou nome do estabelecimento comercial que o emitiu, mas apenas a informação de venda parcela com juros. Aliado a isso, o respectivo canhoto está desacompanhado do documento fiscal a ele correspondente.

Ademais, saliente-se que a reclamada não acostou aos autos nenhuma nota fiscal no valor de R$100,01 (cem reais e um centavo), valor corresponde à anotação realizada, bem como não juntou nenhum contrato de prestação de serviços, mas apenas faturas de consumo, as quais são incapazes de comprovar a contratação do respectivo cartão, ante a fragilidade e unilateralidade das provas, portanto, não comprovado a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

Desse modo, a reclamante faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a majoração dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (sete mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

No que alude aos danos materiais, entendo que a sentença deve ser mantida, haja que a reclamante realizou o pagamento do valor que estava sendo cobrada e não restou comprovado nos autos qualquer relação contratual entre as partes, de modo que a reclamante faz jus à repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, vez que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DA PROMOVENTE
para majorar para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021